Tribunal: TJSP
Processo: 2023007-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Decisão que indeferiu a antecipação de tutela, que buscava suspender o contrato de locação firmado com os réus/agravados, em especial quanto valor mínimo do locativo (7% do faturamento bruto) e 13o salário (locativo em dobro) previsto para dezembro/2021; compelir os réus/agravados a se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Decisão que indeferiu a antecipação de tutela, que buscava suspender o contrato de locação firmado com os réus/agravados, em especial quanto valor mínimo do locativo (7% do faturamento bruto) e 13o salário (locativo em dobro) previsto para dezembro/2021; compelir os réus/agravados a se absterem de inscrever o nome da agravante/autora junto aos órgãos que regulam o crédito; impedir a realização de eventual despejo e a substituição do índice de reajuste IGP-DI pelo INPC – Insurgência da autora, reiterando o pleito liminar – Parcial acolhimento – Prematura a concessão da liminar, nos moldes pretendidos – Suspensão dos locativos que não se sustentam, uma vez que contratualmente previstos, cuja subscrição a autora/agravante não impugna – Réus que em razão da questão sanitária concederam descontos aos locativos, não impugnados pela autora – Faturamento da autora que, ao contrário do alegado, oscilou positivamente, reforçado pela existência de 21 lojas físicas e comércio eletrônico, potencializado pela questão sanitária – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/15, capaz de justificar a substituir a suspensão dos locativos e a substituição índice de reajuste IGP pelo INPC – Liminar parcialmente concedida para obstar a restrição creditícia e o eventual despejo, ao menos, até o julgamento pelo processo, conforme despacho inaugural do recurso, reforçado pela suspensão daquele determinada pelo magistrado "a quo" – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.